Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009976-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), MASSA FALIDA SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PLEP - CPF: 068.999.209-21 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 84.090.778/0002-00 (AGRAVADO), ADALNIO MACIEL - CPF: 025.431.839-81 (AGRAVANTE), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (AGRAVANTE), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO – NOVA AÇÃO DECLARATÓRIA – NECESSIDADE DA EFETIVA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1009976-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADALNIO MACIEL

AGRAVADA:

SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, proposto por
ADALNIO MACIEL,
contra a decisão monocrática de Id. 175883196, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada para suspender os efeitos da liminar concedida em Primeiro Grau nos autos n. 1014137-10.2021.8.11.0015 e determinar a imissão na posse por parte da Recorrida na área
sub judice
.

Em suas razões aduz, em síntese, que: “
I – Massa Falida da Sularroz que não é proprietária do imóvel litigioso. Área alienada judicialmente desde 12.2020. Impossibilidade de pleitear em nome próprio possível direito alheio. II - Revogação de tutela urgência estabilizada desde 08.2021. Ausência de recurso no momento oportuno. Preclusão. III – Título dominial da Massa Falida da Sularroz declarado nulo por decisão judicial proferida pelo STJ com trânsito em julgado em 02.2022. Impossibilidade de surtir efeitos para fins de imissão na posse, ainda que o imóvel não tivesse sido objeto de alienação em favor de terceiro
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para manter “
hígida a tutela de urgência deferida nos autos de n. 1014137-10.2021.8.11.0015
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 176990689.

Contrarrazões – Id. 179141173.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023